Tribunal: TJES
Processo: 0000105-37.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS SILVA TOSCANO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA CIVIL EM OCORRÊNCIA ENVOLVENDO PESSOA EM SURTO PSICÓTICO. USO DA FORÇA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE RECONHECIDAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o policial militar LUCAS SILVA TOSCANO, com fundamento no art. 386, VI, do CPP c/c art. 42, II e III, do CPM, por entender configuradas excludentes de ilicitude na conduta adotada durante atendimento de ocorrência envolvendo civil em surto psicótico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate consiste em verificar se houve desproporcionalidade no uso da força pelo agente público e se estariam ausentes os requisitos legais para o reconhecimento de legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos constantes nos autos — laudo pericial, mídia, boletim unificado e testemunhos — demonstram que o policial agiu em contexto de reação a agressão injusta, sofrida durante o atendimento de ocorrência de alta complexidade.
4. O uso da força, embora firme, observou parâmetros de necessidade e proporcionalidade, configurando legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, com eventual excesso escusável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STM.
5. A sentença de primeiro grau encontra-se em consonância com o conjunto probatório e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. Configuram-se excludentes de ilicitude — legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal — quando o policial militar, ao conter indivíduo em surto psicótico, reage proporcionalmente a agressão sofrida.

2. O uso da força em serviço deve ser analisado à luz do caso concreto, especialmente diante de reações humanas instintivas e risco iminente à integridade física do agente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 386, VI; CPM, art. 42, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STM, Apelação, 7000320-69.2022.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS VUYK DE AQUINO, j. 07/12/2022, DJe 19/12/2022.

STM, RSE, 7000079-37.2018.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, j. 27/03/2018, DJe 12/04/2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000105-37.2022.8.08.0024
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: LUCAS SILVA TOSCANO
RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, absolvendo o apelado, LUCAS SILVA TOSCANO, o delito previsto no o no artigo 209 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, c/c art. 42, II e III, do Código Penal Militar.

Inconformado, o Ministério Público recorreu, sustentando que a prova dos autos é firme no sentido da autoria e materialidade delitiva, apontando para a manifesta desproporcionalidade dos meios empregados pelo apelado, com manifesta ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no uso da força.

Foram apresentadas contrarrazões pela defesa, pugnando pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do recurso ministerial, para condenar o apelado nos termos da denúncia.

Pois bem.

Consta na exordial acusatória, no dia 25 de setembro de 2021, na Alameda Três Irmãos, bairro Lameirão, Guarapari/ES, durante o atendimento a uma ocorrência, o denunciado, policial militar, foi acusado de ofender a integridade corporal da vítima Cristiane Ribeiro dos Santos, que se encontrava em surto psicótico e agressiva, aguardando internação compulsória com apoio do SAMU.

Consta ainda que, o denunciado junto ao SD QPMP-C Rayan Palmeira de Vasconcelos e Oliveira (RP 4017), tentou conter a vítima inicialmente por meio de verbalização, sem sucesso, partindo então para o uso da força física.

Narra a denúncia que durante a contenção, a vítima mordeu o braço do denunciado, que reagiu com golpes no rosto da vítima para se desvencilhar.

Narra ainda que, com o auxílio do outro policial, a vítima foi jogada ao chão para ser algemada, momento em que o denunciado desferiu novo golpe no rosto da vítima, já dominada.

Pois bem.

A materialidade e a autoria do fato estão devidamente demonstradas pelo Laudo pericial (fl. 26), BU de nº 45957182, mídia à fl. 14, e pelos testemunhos prestados em juízo, inclusive pelo pai da vítima.

Compulsando os autos, entendo que a razão não assiste ao apelante.

Explico.

Com base nos autos, inclusive a prova testemunhal e pericial, é forçoso reconhecer que o comportamento do apelado deu-se no contexto de atendimento a ocorrência de elevado grau de complexidade, envolvendo pessoa em surto psicótico, cujo histórico de agressividade é inconteste. A vítima, segundo consta, investiu contra os policiais e desferiu mordida no braço do apelado.

Embora se reconheça que o uso da força deve ser regido pelos princípios da legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade, também é certo que tais parâmetros devem ser aferidos segundo o caso concreto, considerando-se os reflexos imediatos e instintivos da reação humana frente a agressões inesperadas e perigosas.

O magistrado sentenciante, atento a essas circunstâncias, concluiu pela ocorrência de excludentes de ilicitude, reconhecendo o estrito cumprimento do dever legal e a legítima defesa, inclusive com excesso escusável, entendimento este que se coaduna com a jurisprudência de nossos tribunais.

Nessa esteira, já decidiu o Superior Tribunal Militar:

“A despeito da alegação ministerial de que não estariam presentes todos os requisitos da legítima defesa, ao revés, é possível identificá-los a todos, notadamente a agressão injusta, atual ou iminente, caracterizada pelo ato de violência contra a pessoa (a vida e a incolumidade física), pela reação com os meios necessários, este que se constitui como o instrumento ou a força física apta a repelir o ataque injusto, desde que o meio empregado seja proporcional ao empregado pelo agressor, e pelo uso moderado dos meios, vale dizer, a intensidade da defesa tem por referência a intensidade do ataque, de sorte que a moderação significa que a reação é igual e diretamente proporcional à agressão, devendo repelir o injusto ataque. O comportamento do Acusado apresentou-se suficiente e proporcional para repelir a injusta agressão, o que, por si só, afasta a ocorrência de eventual excesso no seu comportamento. Além disso, ambos os envolvidos tinham a mesma compleição física, sendo certo que o acusado não era praticante de arte marcial, nada indicando, portanto, que o soco desferido pudesse ter ocasionado o nocaute do ofendido, como defendeu o Órgão ministerial. Apelo ministerial conhecido e não provido . Decisão por unanimidade. (STM - APR: 70003206920227000000, Relator.: CARLOS VUYK DE AQUINO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Data de Publicação: 19/12/2022)”

“Age em legítima defesa aquele que, a fim de repelir injusta agressão, utiliza-se dos meios proporcionais e moderados unicamente para extirpar o injusto, sendo descabida, por falta de justa causa, a submissão do indiciado a um processo penal quando cristalina a sua atuação pautada na excludente.(STM - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 7000079-37.2018.7.00 .0000, Relator.: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 12/04/2018)”

Falar de todos os meios disponíveis para o recorrido no momento da ação.

Dessa forma, não vislumbro elemento novo ou fundamentação suficiente a ensejar a reforma do julgado. A sentença de absolvição encontra-se alinhada à prova dos autos e à dogmática penal militar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e
NEGO
provimento, mantendo-se incólume a sentença absolutória proferida em favor de LUCAS SILVA TOSCANO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.